Tribunal: STF
Processo: HC 178985
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Para se acolher o pedido de absolvição, quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, afastando a conclusão das instâncias ordinárias, é necessário o reexame de provas, inviável na estreita via do ‘habeas corpus’. Precedentes.
    2. Considerando a manutenção do decreto condenatório pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da referida minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito.
    3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.
    4. O pedido de concessão da prisão domiciliar não foi discutido na instância ordinária, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 532.571-AgRg/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)
    Buscam-se, na presente sede processual, (a) a absolvição da paciente em relação ao crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, (b) a aplicação, em seu patamar mais favorável, da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, (c) o ingresso da ora paciente em regime de pena menos gravoso e, ainda, (d) a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos ou a concessão de prisão domiciliar.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus’’ em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pleito de absolvição do crime de associação, diminuição da pena do crime de tráfico, fixação de regime inicial mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão de prisão domiciliar.
    1. Foram indicados fundamentos suficientes para condenar a paciente ao delito do art. 35, ‘caput’, da Lei 11.343/06, sendo impossível o acolhimento da pretensão de absolvição via ‘habeas corpus’, o que impede a aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 2. Regime inicial fechado considerando a pena aplicada e a valoração negativa da natureza do entorpecente. 3. Mantida a pena acima de quatro anos, torna-se inviável a substituição da pena por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). 4. Inviável a concessão de prisão domiciliar à paciente, pois a norma indicada é aplicável apenas para os casos de prisão cautelar. 5. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa.
    Observo, desde logo, no que concerne à pretendida concessão de prisão domiciliar à paciente, que a decisão ora impugnada sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esse específico aspecto, esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, no tocante à alegação da parte impetrante ora sob análise, as razões que lhe dão suporte, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    De outro lado, quanto ao pleito absolutório deduzido na presente sede processual, entendo assistir razão à parte impetrante, pois a decisão ora questionada diverge, frontalmente, da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na apreciação da matéria sob análise.
    O exame destes autos revela que a paciente foi condenada por supostamente integrar associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) com o corréu Ederson Aparecido Gomes Pereira da Silva, seu namorado.
    Como se sabe, para a integral configuração jurídica do tipo penal constante do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, mostra-se indispensável – além do concurso necessário de, pelo menos, duas pessoas e da finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento dos delitos inscritos nos arts. 33, “caput” e § 1º, e 34 da mesma lei – a caracterização de estabilidade e de permanência do vínculo associativo, sem os quais não se lhes pode atribuir a prática delituosa em questão.
    Isso significa que, sem a existência de um vínculo associativo estável  e permanente, não se caracteriza, no plano da tipicidade penal, o delito de associação para o tráfico de drogas, incompatível, em seu perfil conceitual, com conluios delituosos meramente transitórios.
    Não é demasia ressaltar, a esse respeito, que o crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 não se confunde com a prática delituosa cometida em concurso de pessoas nem ocorre quando o acordo de vontades entre os membros – decorrente de uma associação momentânea – objetiva, unicamente, o cometimento de um só delito.
    Essa orientação, não custa enfatizar, tem o prestigioso beneplácito do magistério da doutrina (ALICE BIANCHINI, LUIZ FLÁVIO GOMES, ROGÉRIO SANCHES CUNHA e WILLIAM TERA DE OLIVEIRA, “Lei de Drogas comentada artigo por artigo”, p. 222/223, item n. 7, 4ª ed., 2011, RT; RENATO MARCÃO, “Tóxicos”, p. 194/196, 11ª ed., 2017, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Tóxicos: prevenção – repressão: Comentários à Lei nº 10.409/2002 e à parte vigente da Lei nº 6.368/1976”, p. 126, 12ª ed., 2006, Saraiva, v.g.), valendo destacar, por oportuno, a correta lição de ANDREY BORGES DE MENDONÇA e de PAULO ROBERTO GALVÃO DE CARVALHO (“Lei de drogas: comentada artigo por artigo”, p. 106/108, item n. 4.2.3.1, 2009, Método):
    “4.2.3 Crime de associação para o tráfico
    …..................................................................................................
    4.2.3.1 Elementos do tipo
    No preceito primário da presente norma penal incriminadora não houve profundas alterações em relação ao delito previsto no art. 14 da Lei 6.368/1976.
    Infelizmente, o legislador perdeu a oportunidade de retirar a cláusula ’reiteradamente ou não’ do dispositivo legal, que somente deu azo a discussões, sem que se pudesse definir seu sentido com precisão. Expliquemos. A referida cláusula poderia levar ao entendimento de que a reunião de duas pessoas com o fim de cometer um único delito caracterizaria o crime de associação. Porém, esta não é a melhor interpretação da cláusula, tendo em vista o verbo-núcleo do tipo. Associar-se significa unir-se de maneira estável com a finalidade de praticar diversos crimes. A característica da associação é a permanência e a estabilidade do vínculo, ainda que não venha a se concretizar qualquer crime planejado. Neste sentido, trazemos à baila lição de Vicente Greco Filho ao comentar o então art. 14 da Lei 6.368/1976:
    ‘Poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concurso de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível, prevista naqueles artigos, para a incidência no delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não’. Parece-nos, todavia, que não será toda a vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus‘ associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleri’, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria’.’
    Assim, fixou-se na jurisprudência o entendimento de que a distinção entre a associação para o tráfico do mero concurso eventual de agentes está na estabilidade e permanência do vínculo, conforme já decidiu, inclusive, o STF.” (grifei)
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de estabilidade e de permanência inerente à configuração típica dos delitos de associação criminosa, seja aquele disposto no Código Penal, seja o ilícito inscrito na Lei nº 11.343/2006 – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AP 323-QO/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – AP 932/RR, Rel. Min. LUIZ FUX – Ext 862/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 68.322/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – HC 70.774/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 72.992/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Inq 3.218/RR, Rel. Min. GILMAR MENDES – Inq 4.019/AP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA.
    1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência.
    2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido.
    3. ‘Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o ‘habeas corpus’’ (RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 1º/8/1997).
    4. ‘Habeas corpus’ concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré.”
    (HC 124.164/AC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    No caso, o ilustre magistrado de primeiro grau de jurisdição, reconhecendo os pressupostos de estabilidade e de permanência como requisitos indispensáveis à plena configuração típica do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, absolveu a ora paciente e os corréus quanto à imputação de associação para o tráfico de drogas, justamente  por entender que, na espécie dos autos, “não há prova do vínculo associativo entre Ederson e os demais denunciados para a traficância.  Assim, à falta de prova de ‘affectio societatis’, é de rigor a aplicação do  ‘in dubio pro reo’” (grifei).
    Constato, no entanto, que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao proceder à reforma da sentença penal absolutória da ora paciente, de que resultou a sua condenação como incursa no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, não justificou, de maneira adequada, os motivos pelos quais entendeu configurada a prática do delito associativo em causa.
    Eis, no ponto, o teor do ato decisório que, emanado da E. Corte estadual paulista, motivou as sucessivas impetrações de “habeas corpus” em favor da ora paciente:
    “(...) Enfim, há provas tranquilas, diretas e objetivas, tanto de materialidade, como da autoria delitivas, para o crime de traficância quanto a todos os acusados, ‘data venia’ do entendimento da origem, além de associação para o tráfico, quanto aos acusados Ederson e Deyserre.
    Isto porque a ação de ambos, conjunta, com troca prévia de mensagens, aquisição em companhia um do outro, além de transporte da droga em conjunto, deixam claro que agiam de forma associada para o exercício da traficância.
    Quanto ao acusado Carlos, por outro lado, nada a demonstrar que estivesse associado aos corréus.
    Donde evidente apenas a traficância, consistente na venda de narcóticos a Ederson e Deyserre, para revenda.
    Não há, então, nem de longe, fragilidade probatória, quanto a tanto.
    Ela, ao reverso, é plena, categórica.
    E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
    Donde o quadro probatório indicar como traficante o acusado Carlos, ‘data venia’ do entendimento do ‘Parquet’, e como traficantes associados os acusados Ederson e Deyserre, ‘data venia’ do entendimento da origem.
    Traficância em associação evidente, enfim, quanto ao casal Ederson e Deyserre, jamais havendo que se falar em mero porte para consumo.
    Não há explicação razoável ou verossímil para tal guarda e porte de entorpecente, senão aquela que a entenda destinada ao comércio.
    Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e desprezar o bom senso.
    Essa certeza visual, evidente e cristalina dos acontecimentos, então, consubstanciada nas situações descritas, e na perfeita e bem realizada operação da Polícia, é marco indelével de autoria.
    Afinal, como se disse, as evidências da ação associada são cristalinas, em especial a ação de ambos, conjunta, com troca prévia de mensagens e aquisição conjunta, além de transporte da droga em dupla.
    Tudo a deixar claro que agiam de forma associada para o exercício da traficância.
    …...................................................................................................
    Afinal, como se disse, as evidências da ação associada são cristalinas, em especial a ação de ambos, conjunta, com troca prévia de mensagens e aquisição conjunta, além de transporte da droga em dupla.
    Ora.
    Por certo isolada ou não associada fosse a ação, não se teria tamanho quadro de traficância.
    O que indica, sem sombra de dúvida, que os réus estavam mancomunados para a comercialização do material estupefaciente.
    Pois bem.
    Situações tais as relatadas e provadas nos autos não se concebem que sejam desenvolvidas, senão em associação, tendo em conta o tipo de ação do malfeitor.
    Quem pratica crime deste porte e com a extensão que os autos revelam, age, seguramente, em vínculo de permanência.
    Daí que consequência natural o reconhecimento do delito irrogado e reconhecido.” (grifei)
    A simples leitura do acórdão ora questionado evidencia que o E. Tribunal de Justiça paulista não indicou elementos concretos  que demonstrassem, para além de qualquer dúvida razoável, a existência de um vínculo associativo estável e permanente formado entre a ora paciente e o corréu Ederson para o tráfico de drogas.
    Nesse sentido, o pronunciamento do Ministério Público Federal nos autos do “habeas corpus” impetrado perante o E. Superior Tribunal de Justiça, valendo referir, ante a pertinência de suas observações, o seguinte fragmento desse douto parecer:
    “Como visto, apesar de indene de dúvidas a prática do tráfico de tóxicos, a sentença não vislumbrou elementos suficientes para a condenação da paciente nas penas do delito de associação para o tráfico de drogas e o acórdão estadual, a seu turno, reconheceu que a aquisição e o transporte do entorpecente em concurso com o corréu Ederson, aliados à troca de mensagens pelo celular, seria suficiente para embasar a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. A jurisprudência dessa Corte orienta ser indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos, de modo que a ausência desses elementos evidencia mero concurso de pessoas para a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Na hipótese, as premissas fáticas delineadas pela instância ordinária não demonstraram, de forma concreta e efetiva, o vínculo associativo estável e permanente entre a paciente e o corréu. Não houve sequer a indicação de período mínimo em que eles supostamente se mantiveram associados. As mensagens encontradas no aparelho celular  da paciente, muito embora sejam aptas a demonstrar a comercialização ilegal de drogas e embasar a condenação pelo crime de tráfico, revelam-se insuficientes, por si sós,  para amparar conclusão peremptória quanto à formação das elementares da associação em relação a Deyserre. As circunstâncias do caso espelham, na verdade, hipótese de concurso (eventual) de pessoas ao narcotráfico. Assim, na falta da comprovação dos requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, a absolvição da paciente é medida que se impõe. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados dessa Corte:
    ‘‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PLURALIDADE DE AGENTES. INEXISTÊNCIA. LOCALIDADE DOMINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NO GRUPO CRIMINOSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. ‘HABEAS CORPUS’ CONCEDIDO.  1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de ser indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2. O fato de a localidade em que realizada a prisão do paciente ser notoriamente dominada por facção criminosa não é suficiente, por si só, para a caracterização do delito de associação para o tráfico, sobretudo se não há na denúncia, na sentença ou no acórdão qualquer apontamento concreto apto a demonstrar a existência de vínculo associativo entre os agentes, tal qual como ocorre na presente hipótese, em que não foi sequer indicado quem seriam os demais indivíduos que com o paciente estariam associados, de modo que ausente elementar subjetiva do delito apurado, tornando-se imperiosa a absolvição. 3. ‘Habeas corpus’ concedido para afastar a condenação por associação para o tráfico, mantendo inalterada a condenação por tráfico de drogas à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e o pagamento de 793 dias-multa.’ (HC 493.766/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019).
    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. NECESSIDADE PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06. DISPENSADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. (HC 270.837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015). 2. Considerando que os fundamentos utilizados no acórdão impugnado para reconhecer que o réu praticou o delito de associação para o tráfico não se mostram idôneos, notadamente por ter dispensado o vínculo estável e permanente do recorrente com outros indivíduos, não há falar-se em caracterização do crime de associação para o tráfico. 3. Recurso especial provido para absolver o recorrente pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas.’ (REsp 1713168/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 20/03/2018).” (grifei)
    Torna-se forçoso concluir, portanto, que o decreto condenatório em questão sustentou-se, quanto à específica imputação, à ora paciente, do delito de associação para o tráfico, em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovido da necessária fundamentação substancial.
    Em suma: a análise dos fundamentos em que se apoia o acórdão emanado da E. Corte local permite reconhecer, no ponto, em face da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, a legitimidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Desse modo, tendo em consideração as razões expostas, conheço, em parte, desta impetração e, na parte conhecida, defiro o pedido de “habeas corpus”, para invalidar, unicamente, no tocante ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, a condenação que foi imposta à ora paciente, ficando, nos termos do art. 386, III, do CPP, absolvida dessa imputação, por ausência de tipicidade material da conduta que lhe foi atribuída.
    Em consequência da presente decisão, determino ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 0005067-17.2015.8.26.0358) que, mantida a condenação penal pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006), proceda a nova individualização da pena da paciente, em ordem a examinar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e avaliar se referida paciente preenche, ou não, os requisitos necessários ao ingresso em regime penal menos gravoso, bem assim os pressupostos subjetivos e objetivos autorizadores de eventual conversão, em sanções restritivas de direitos, da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, observando, para tanto, as orientações firmadas pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do HC 111.840/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e do HC 97.256/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO.
    2. Estendo, de ofício, os efeitos deste ato decisório ao corréu Ederson Aparecido Gomes Pereira da Silva, tão somente para invalidar a condenação que lhe foi imposta quanto ao delito tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e absolvê-lo dessa específica imputação, por registrar-se, objetivamente, no ponto, identidade de situação entre ele e a ora paciente (Deyserre Vitoria Lopes).
    Comunique-se, com urgência, encaminhando-se cópia desta decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 532.571/SP), ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 0005067-17.2015.8.26.0358) e ao Juízo de Direito da 3ª Vara da comarca de Mirassol/SP (Processo-crime nº 0005067-17.2015.8.26.0358).
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator